Tribunal: TJDFT
Processo: 0729480-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0729480-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: DANIEL HUDSON SENNA BARRETO, MARCELO AUGUSTO SENNA BARRETO, CRISTIANE DE OLIVEIRA SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO DO BRASIL (credor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do cumprimento de sentença no 0708126-39.2018.8.07.0020 proposta pelo ora agravante em desfavor de DANIEL HUDSON SENNA BARRETO e outros, indeferiu o pedido de ordem de indisponibilidade de bens do executado por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de bens – CNIB, nos seguintes termos (ID 241116630 dos autos originais): “Indefiro o pedido de expedição de ordem de indisponibilidade de bens do executado por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, tendo em vista que essa ferramenta, instituída pelo Provimento no 39/2014 do CNJ, destina-se a consolidar medidas de indisponibilidade já decretadas por autoridades competentes, não sendo apropriada para a localização de bens ou efetivação de penhora no âmbito de processo cível. Nesse sentido: Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TENTATIVAS DE CONSTRIÇÃO DE BENS DO DEVEDOR FRUSTRADAS. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS PELA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB . AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE ORDEM DE INDISPONIBILIDADE DE BENS EM PROCESSO DE EXECUÇÃO. MEDIDA CAUTELAR. DESVIRTUAMENTO. DECISÃO MANTIDA . 1. A indisponibilidade de bens é provimento de natureza cautelar que impede a transferência de todo o patrimônio da pessoa atingida, para garantir eventual responsabilização posterior em defesa de interesse público, como, por exemplo, em razão de ordem judicial em ação de improbidade administrativa, ou por decisão administrativa em procedimento de intervenção da ANS em operadoras de plano de saúde. 2. Não há previsão legal de decretação de indisponibilidade de bens no processo civil, onde se admite adoção de providências de natureza diversa, no interesse particular da parte, como o arresto, o sequestro e a penhora de bens, sendo que não há sequer interesse processual para o recorrente obter medida de natureza cautelar para reserva de bens visando expropriação futura, já que move execução judicial, de cunho satisfativo . 3. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB não se destina a penhora de bens em processo cível ou a pesquisa de patrimônio de devedores de instituição financeira, pois não há previsão legal ou regulamentar nesse sentido, tendo função exclusiva de dar efetividade a ordens judiciais e administrativas de indisponibilidade de bens, como dispõe os art. 2o do Provimento no 39/2014 do CNJ. 4 . Agravo de instrumento desprovido. (TJ-DF 07318952920248070000 1931191, Relator.: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 02/10/2024, 6a Turma Cível, Data de Publicação: 16/10/2024). No presente caso, o uso da CNIB não se mostra adequado nem eficaz para alcançar a satisfação do crédito executado. Dessa forma, retornem os autos ao arquivo provisório. Publique-se. Intime-se. Em suas razões recursais (ID 74186964), afirma, em síntese, que restou demonstrado o esgotamento de todos os meios para a localização de bens passíveis de penhora. Defende que a última tentativa é a indisponibilidade dos bens dos executados via sistema CNIB. Argumenta que devem ser utilizadas todas as ferramentas possíveis para localizar bens dos devedores. Verbera que o indeferimento do pedido não se coaduna com os princípios da efetividade e da cooperação. Menciona que a inscrição no CNIB é medida que permite o recebimento do crédito. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a restrição de bens dos devedores na Central de Indisponibilidade de Bens – CNIB. No mérito, postula o provimento ao recurso. O preparo foi recolhido (ID 74191630). É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual, não cabe a análise profunda do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. No caso em comento, verifico que não restou demonstrada a urgência no pedido formulado, o qual poderá ser atendido posteriormente, caso seja dado provimento ao recurso interposto. Além disso, não se vislumbra a probabilidade do direito pleiteado. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), instituída nos termos do Provimento no 39/2014 do CNJ, tem por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidade nela cadastradas. A CNIB não foi criada para atender aos pedidos de pesquisa de bens de devedores recalcitrantes. Além disso, em juízo perfunctório, entendo que o CNIB não pode ser utilizado como ferramenta aleatória para inclusão dos nomes dos devedores que não pagam as dívidas. Com efeito, a indisponibilidade de bens é medida excepcional, que deve ser adotada quando demonstrada que há justo receio de dilapidação ou desvio de patrimônio, em detrimento do credor. No caso em comento, ao que tudo indica, nesta fase inicial, não houve demonstração nesse sentido. A jurisprudência desta e. Corte tem inclinado pela impossibilidade de utilizar a Central Nacional de Indisponibilidade como meio de consulta de bens do devedor, bem como não deve ser adotada como medida para a indisponibilidade de bens indistintamente. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA DE BEM IMÓVEL. CONSULTA À CNIB. USUÁRIO INTERESSADO. PRESCINDIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. EMOLUMENTOS. CERTIFICAÇÃO DIGITAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante Provimento 39/2014 do CNJ, a consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB visa, especialmente, concentrar informações relacionadas à indisponibilidade de bens ou direitos não individualizados do devedor, a fim de, inclusive, evitar a dilapidação imprópria de patrimônio imobiliário. 2. A consulta acerca de imóveis e da sua disponibilidade pode ser realizada pelo próprio interessado, mediante pagamento de emolumentos, contrario sensu à isenção dispensada à pesquisa solicitada por órgãos públicos, conforme regra do art. 12 da referida norma, sendo exigível a certificação digital. 3. Na hipótese, não se apresenta oportuno o requerimento judicial para determinação da consulta, vez que possível ao próprio interessado a pesquisa de maneira direta. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1717029, 07234205520228070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no PJe: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE INCLUSÃO DO NOME DA PARTE EXECUTADA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES, VIA SERASAJUD. DEFERIMENTO. PESQUISA E INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO NO CNIB (CADASTRO NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS). INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na hipótese, verifica-se que não ocorreu o pagamento voluntário do débito e frustradas as diligências requeridas pelo agravante na tentativa de satisfação da obrigação. Desse modo, a imposição de restrições à contratação de novas dívidas pelo executado é ferramenta que se mostra razoável para evitar risco ao direito de satisfação do crédito do exequente/agravante. 2. Para a execução da medida, este Tribunal adota o SerasaJud, sistema que permite o envio de ofícios ao SERASA mediante transmissão eletrônica de dados via internet. Cuida-se de ferramenta que atende especialmente a regra contida do art. 782, §3o do CPC, além de prestigiar os princípios da celeridade e da economia processual 3. Fixado o papel do CNIB como mera fonte de integração em relação a indisponibilidades decretadas, assim como fato de possibilidade de consulta direta pela própria parte interessada, indefererido o pedido para determinar a inclusão do nome do executado/agravado no CNIB. 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1670464, 07360548320228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Agravo interno. CNIB. Consulta e localização de bens penhoráveis. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) não pode ser empregada como fonte de mera consulta de imóveis penhoráveis. (Acórdão 1402762, 07287636620218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/2/2022, publicado no PJe: 3/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, em não havendo nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo da demora, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de julho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora